Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
ApCrim 0712095-46.2023.8.07.0001 D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 55884284, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu WILBER GOMES DE MOURA. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator